Tribunal: TJBA
Processo: 8047234-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047234-86.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SHIRLEI MAIALA MOTA SANTOS Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DEFINIR A NATUREZA ACIDENTÁRIA. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu aposentadoria por invalidez à parte autora, reconhecendo sua incapacidade total e permanente, mas sem explicitar a natureza acidentária do benefício (espécie B92) e sem deliberar sobre a majoração dos honorários advocatícios, apesar do provimento integral do recurso anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o benefício concedido deve ser qualificado como aposentadoria por invalidez de natureza acidentária (espécie B92), diante do nexo causal reconhecido judicialmente entre a atividade laboral e as enfermidades da autora; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios, à luz do art. 85, § 11 do CPC, em razão do provimento do recurso anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR O acervo probatório e a sentença reformada demonstram de forma inequívoca o nexo causal entre as doenças incapacitantes da autora — incluindo Síndrome do Túnel do Carpo e transtornos psíquicos relacionados ao trabalho — e sua atividade profissional, o que justifica a conversão do benefício para aposentadoria por invalidez acidentária (espécie B92). A natureza acidentária do benefício é reforçada pela concessão prévia de auxílio-doença acidentário (espécie B91), sendo de rigor a sua correta reclassificação para aposentadoria por invalidez acidentária, conforme o pedido recursal. A omissão quanto à majoração da verba honorária, diante do provimento do recurso, fere o disposto no art. 85, § 11 do CPC, que impõe o acréscimo dos honorários sucumbenciais em instância recursal, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos. Tese de julgamento: A concessão de aposentadoria por invalidez a segurado com nexo causal reconhecido entre a enfermidade e o trabalho deve ser classificada como benefício de natureza acidentária (espécie B92). A majoração dos honorários advocatícios é obrigatória em grau recursal, quando houver provimento do recurso em favor do recorrente, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 11; EC 103/2019, art. 26, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047234-86.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante SHIRLEI MAIALA MOTA SANTOS e como embargado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER os embargos, nos termos do voto do relator. Salvador,